Tribunal: TJPA
Processo: 0800236-50.2022.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800236-50.2022.8.14.0011

APELANTE: ANTONIO CARLOS RAMOS SERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL ART. 129, § 1º
, DO CPB.

FATO
: Trata-se de apelação penal em que o apelante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal grave, após ter desferido um golpe de faca na vítima, pelas costas, pelo fato de esta supostamente espalhar boatos em seu desfavor.

Tese defensiva
: Requer a defesa a desqualificação para o crime de lesão corporal leve, ante o fato de o laudo pericial não ter sido realizado por especialista e a vítima não ter sido submetida a exames complementares, bem como o reconhecimento do privilégio, decote da agravante do motivo torpe e revisão do regime de cumprimento de pena.

Razões de decidir
: O laudo pericial foi produzido por peritos “
ad hoc
”, médico e enfermeiras, em conformidade com o que determina o Código de Processo Penal, que não exige como requisito à nomeação a especialidade, bastando que o profissional tenha nível superior na área específica, não sendo igualmente exigível a perícia complementar quando a incapacidade é comprovada por outros meios, como o depoimento testemunhal.

Impossibilidade de reconhecimento e aplicação do privilégio uma vez que suas figuras, violenta emoção e relevante valor moral não restaram configuradas.

Não há como se promover o decote da agravante do motivo torpe na medida em que o apelante foi motivado por vingança, não havendo que se falar em injusta provocação da vítima ou abalo emocional na medida em que, de acordo com seu próprio relato em Juízo, a vítima foi atingida pelas costas e sem

que houvesse ao menos uma conversa e/ou discussão entre eles, mas tão somente a vontade livre e deliberada do apelante em a atingir pelo fato de supostamente ter inventado fatos a seu respeito.

Pedido de mudança do regime de cumprimento da pena que se mostra procedente uma vez que a pena restou cominada em 03 anos e 06 meses de reclusão, não tendo o magistrado fundamentado as razões pelas quais entendeu ser necessário o regime inicial mais gravoso.

Tese firmada
: Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar o regime de cumprimento da pena, que deverá ser o aberto.

Dispositivos legais
: CP, art. 121, § 1º e 4º, art. 59,
art. 61, II, “a” e “c”, art. 33, § 2º, “c”;
CPP, art. 159, § 1º e art. 168, § 2º.

Jurisprudência citada
:
TJ-DF 00012035820198070002 1691506, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 19/04/2023;
TJ-MT 00153126520168110004 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2022
;
STJ, HC nº 388.783/SP; TJ-MG - APR: 01083005520168130035 Araguari, Relator.: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 02/03/2023; STF, Súmula 719.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ANTÔNIO CARLOS RAMOS SERRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que o condenou a cumprir pena de 03 anos e 06 meses de reclusão em razão da prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 29600851, que no dia 19 de março de 2022, por volta das 11hs, em uma festa na Comunidade do Xipaiá, Zona Rural de Cachoeira do Arari, o ora apelante, fazendo uso de um canivete, golpeou a vítima, Edielson Santos Serra, na região do umbigo, deixando a arma cravada em seu corpo.

Relatou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave, ficando impossibilitada de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias, restando comprovado o risco de morte por meio do laudo pericial de exame de corpo de delito.

Conforme o relato ministerial, no dia e hora do fato delituoso a vítima estava em uma festa, quando o apelante, agindo de inopino, se aproximou por suas costas e a golpeou, sendo tal ação motivada por vingança, uma vez que o apelante presumia ter a vítima espalhado na comunidade que ele tinha uma relação extraconjugal.

Diante de tais fatos, e por haver prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a ora apelante requerendo sua condenação nas sanções punitivas do artigo 129, § 1º, do Código Penal.

Em ID 29600853, recebida a denúncia.

Resposta à acusação, ID 29600861.

Mídia da Audiência em ID 29600880 e 29600892/93.

Em ID 29600897, alegações finais ministerial.

Em ID 29600899, alegações finais defensiva.

Em sentença, ID 29600902, reconheceu o magistrado a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado em seus exatos termos e sua pena, ao final, cominada em 03 anos e 06 meses de reclusão em razão da presença de 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “a” e “c”, do CP, tendo em vista que a ação se deu quando a vítima estava de costas, impossibilitando a sua defesa e que a motivação - motivo fútil -, foi decorrente de vingança.

Em suas razões recursais, ID 29600913, requereu a defesa, em síntese, desclassificação para o crime de lesão corporal leve, alegando ausência de elementos mínimos para provar que a situação posta se enquadra no conceito de lesão corporal grave, pois o laudo pericial foi elaborado por clínico geral, sem a devida especialização e apresenta diversas lacunas que comprometem sua validade e confiabilidade, se mostrando superficial e incompleto, não cumprindo os requisitos mínimos exigidos para a correta avaliação da gravidade da lesão, de modo que a conclusão acerca da incapacidade para as ocupações habituais ou do risco de morte carece de qualquer embasamento técnico, impossibilitando ao apelante contestar a perícia apresentada, bem como sua capacidade de refutar as conclusões do laudo ou levá-lo a outro profissional para apurar se de fato o local da lesão, a profundidade do corte e a real gravidade da lesão ofereceriam algum risco à vida ou o incapacitaria ao trabalho por mais de 30 dias, ressaltando que a vítima não foi submetida a exames complementares, como determina o artigo 168, §2º, do Código de Processo Penal, pleiteando a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, afirmando que a ação se deu por motivo de relevante valor moral e forte emoção, causas de diminuição da pena, conforme disposto no § 4º do artigo 129, considerando que agiu impulsionado por um motivo emocional intenso, originado por uma provocação injusta da vítima, que deliberadamente espalhou boatos e gravou vídeos difamatórios sobre o apelante, pleiteando o reconhecimento da lesão corporal privilegiada, reduzindo-se a pena em 1/6 nos termos do art. 129, §4º do CP, bem como a redução da pena base ao mínimo legal e exclusão da agravante do motivo torpe e alteração do regime de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 29600915, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 31630869, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
ANTÔNIO CARLOS RAMOS SERRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que o condenou a cumprir pena de 03 anos e 06 meses de reclusão em razão da prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Desclassificação

No primeiro tópico de seu apelo, visa o impetrante que seja desclassificada a conduta do apelante – lesão corporal grave -, para o crime de lesão corporal leve, alegando a tanto que o atestado acostado aos autos foi produzido por clínico geral e não por especialista, se mostrando superficial e incompleto e que não cumpre os requisitos mínimos exigidos para a correta avaliação da gravidade da lesão, carecendo de embasamento técnico a conclusão acerca da incapacidade para as ocupações habituais ou do risco de morte da vítima, além do fato desta não ter sido submetida a exames complementares, nos termos do art. 168, §2º, do Código de Processo Penal, fato reconhecido em sentença.

Adianto que não advém razão ao apelo.

Do que consta nos autos, em especial o documento de ID 29600848, tem-se que o Delegado de Polícia nomeou agentes da área da saúde para atuarem no feito como peritos “
ad hoc
”, sendo eles um médico e duas enfermeiras, todos servidores públicos municipais, portadores de diploma de nível superior e atuantes na área da saúde, tendo estes emitido o laudo de lesão corporal que constatou a natureza da lesão sofrida pela vítima, afirmando a ocorrência de ofensa à integridade corporal/saúde da vítima, o meio pelo qual foi produzido tal resultado e que em decorrência da ação a vítima teve sua vida em perigo e ficou incapacitada por mais de 30 dias para suas atividades habituais, descrevendo a natureza do ferimento e sua localização, estando, portanto, em conformidade com o que determina a Lei, art. 159, § 1º, do CPP, que assim impõe:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1
o
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

§ 2
o
Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.

Observa-se, do dispositivo legal, que não há determinação alguma no sentido de que aqueles que vão fazer o exame devem ser especialistas, mas tão somente que sejam portadores de diploma de curso superior na área específica, da saúde no caso, e que prestem o compromisso legal, o que restou devidamente observado uma vez que o exame foi feito por um médico e duas enfermeiras que atuam na saúde pública do município.

Imperioso ressaltar que apesar de a lei permitir ao acusado a formulação de quesitos ou mesmo a indicação de um assistente técnico, nos termos do § 3º, do art. 159, a defesa não o fez, tendo muito posteriormente à juntada do laudo aos autos se manifestado sobre ele e alegado deficiência técnica, porém, este se apresenta em conformidade com a legislação, se mostrando improcedente a tese defensiva.

Ademais, a jurisprudência já assentou o entendimento de que a perícia elaborada por médico que não possui especialização na área específica não acarreta a nulidade do laudo, pois a elaboração deste basta que o profissional possua conhecimento técnico-científico geral suficiente para analisar os dados objetivos e emitir um parecer idôneo e os elementos concretos do processo demonstrem que a falta de especialidade não comprometeu a qualidade ou a idoneidade da prova produzida, como no caso dos autos.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de lesão corporal grave para leve, pelo fato de vítima não ter sido submetida a exame complementar, como determina o art. 168, §2º, do Código de Processo Penal, tem-se que este pode ser suprido por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a vítima afirmou em audiência ter ficado muito tempo sem trabalhar em razão da dor, que até aquela data ainda necessitava consumir remédios e que exames complementares não foram realizados pelo fato de a localidade não dispor dos meios necessários, apresentando em Juízo laudos e exames complementares que atestavam sua incapacidade por longo período, além da necessidade de fisioterapia e gastos com exames e medicamentos, indo tal relato ao encontro do laudo pericial.

A lesão corporal leve é aquela onde as agressões não resultam em grandes consequências, sendo caracterizada, em muitas das vezes, por arranhões, hematomas, e pequenos cortes, mas em um contexto em que a vítima está consciente e a lesão rapidamente se cura.
Já a lesão corporal de natureza grave, como o nome diz, é causada em um contexto em que a vítima sofre sequelas que perduram por mais de 30 dias, como relatado pelo laudo pericial.

Tem-se, no caso dos autos, que a vítima efetivamente sofreu lesões de natureza grave, como restou comprovado pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito
não havendo como se promover a almejada desclassificação, como orienta a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL INDIRETO. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial é indispensável para comprovar a gravidade das lesões corporais, sendo que a falta do exame complementar pode ser suprida pela prova testemunhal. 2. No caso dos autos, não há elementos probatórios que apontem de forma firme e segura o prazo pelo qual o ofendido tenha ficado em recuperação ou mesmo inabilitado para ocupações habituais por período superior a trinta dias, impossibilitando o reconhecimento da qualificadora da lesão corporal de natureza grave. 3. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. (
TJ-DF 00012035820198070002 1691506, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 19/04/202
3, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL (EXAME DE CORPO DE DELITO) QUE SE SOMAM PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS - RECURSO DESPROVIDO. As provas apresentadas se apresentam harmônicas, quais sejam as declarações da vítima colhidas sob o crivo do contraditório, que confirmam a ocorrência de agressão que causou lesão corporal na ofendida, confirmada pelo exame de corpo de delito. (
TJ-MT 00153126520168110004 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/05/2022
, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022)

Não procedendo, portanto, o pedido de desclassificação e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois não devida e suficientemente provada autoria e materialidade do delito, bem como a extensão das lesões sofridas pela vítima.

Do Privilégio

Neste segundo tópico do seu apelo almeja o impetrante que se reconheça em favor do apelante a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 129, afirmando que aquele agiu sob violenta emoção e por motivo de relevante valor moral.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

O crime de lesão corporal está previsto no art. 129 do CP, estando a forma privilegiada, que permite a redução da pena do agente, definida em seu parágrafo 4º, apresentando o dispositivo a seguinte redação,
verbis
:

§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.

Como se denota do dispositivo, a causa de diminuição há que ser reconhecida e aplicada àqueles que cometem o crime impelidos por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, o que não se configura no caso em apreço, haja vista que além de não ter ocorrido qualquer discussão entre a vítima e o apelante naquele momento, não há qualquer informação de que os fatos chegaram ao conhecimento do réu naquele instante, pois o apelante em Juízo relatou que já havia chamado a atenção da vítima em momento anterior, de onde se depreende que o apelante já tinha conhecimento dos supostos boatos espalhados pela vítima - que nega ter feito qualquer comentário sobre o réu, como afirmado em Juízo, mídia nos autos, não se configurando o relevante valor moral de sua conduta, sendo relevante ressaltar que restou comprovado nos autos que

a vítima foi agredida de inopino, pelas costas e sem que houvesse mantido qualquer contato com a apelante, que em Juízo afirmou estar de cabeça quente e que praticou o ato após a ingestão de bebida alcoólica não restando, portanto, configurado o privilégio.

E, como cediço, para a caracterização e reconhecimento da

modalidade privilegiada do delito de lesão corporal afigura-se “
necessário que o agente cometa o delito sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima
” (
STJ, HC nº 388.783/SP
), ao passo que quando não evidenciado inequivocamente nos autos tal ocorrência, torna-se inviável sua aplicação.

Acerca da questão, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, o qual acompanho,
verbis
:

“Para a incidência do privilégio do §4º do art. 129 do Código Penal, exige-se a demonstração inequívoca de que o agente agiu sob o domínio de violenta emoção, de forma imediata a uma injusta provocação da vítima.

No caso vertente, inexiste qualquer elemento probatório que evidencie a ocorrência de injusta provocação por parte da vítima. Ao contrário, o que se extrai dos autos é que o apelante, por iniciativa própria, dirigiu-se à residência da ofendida, em estado de embriaguez, motivado por ciúmes infundados pelo fato da vítima ter trabalhado no domingo e perpetrou as agressões de forma unilateral e arbitrária.

A embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal, tampouco configura violenta emoção apta a ensejar o reconhecimento do privilégio.

A conduta do apelante revela, na verdade, um padrão reiterado de violência doméstica, conforme relatado pela própria vítima, afastando por completo a aplicação da figura privilegiada.

A pretensão defensiva, neste ponto, carece de qualquer respaldo fático-jurídico.”

Assim, por não vislumbrar nos autos qualquer elemento indicativo de que tenha a apelante agido em razão de quaisquer dos motivos apontados no § 4º, do art. 129 do CP, improcedente é o pleito de reconhecimento e aplicação em seu benefício do referido privilégio.

Do Motivo Torpe

Busca ainda o impetrante que se decote da sentença a agravante relativa ao motivo torpe, afirmando que o magistrado considerou que o crime foi praticado por vingança, mas que este se deu por injusta provocação da vítima e em momento de descontrole emocional do apelante.

Também neste ponto não há como ser dado provimento ao pleito.

Como ao norte consignado, a ação do apelante foi decorrente não de descontrole emocional, mas por raiva da vítima e propulsionado pela ingestão de álcool, fator que não pode ser considerado em seu favor na medida em que a embriaguez pré-ordenada não favorece o réu, restando efetivamente configurada a vingança como motivação da ação uma vez que o apelante, já tendo há algum tempo conhecimento da suposta ação da vítima, se dirigiu ao local onde ela se encontrava, ingeriu bebida alcoólica, arrumou uma faca, como ele mesmo afirma em seu depoimento, se aproximou da vítima e a atingiu pelas costas, de inopino, não dando a ela a menor condição de defesa, restando devidamente configurada a ocorrência das agravantes, como bem as aplicou o sentenciante.

Não há que se falar, como alega a defesa, em injusta provocação da vítima, pois como já consignado nos autos, esta só se configura quando a reação é imediata ("sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima").

Acerca da procedência da condenação, nos termos em que proferida, é a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - LEGÍTIMA DEFESA - EXCLUDENTE NÃO ATESTADA - DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - PRIVILÉGIO NÃO CARACTERIZADO - DOSIMETRIA DA PENA - ANÁLISE PARCIALMENTE INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REPRIMENDA REDUZIDA. - A vingança não se confunde com a legítima defesa, admitindo-se a excludente de ilicitude somente para aquele que repele injusta agressão, atual ou iminente - Não há possibilidade de se reconhecer o privilégio do artigo 129, § 4º, do Código Penal, na hipótese em que o próprio agente deu causa à provocação da vítima - Justifica-se a reestruturação da pena-base quando parcialmente inidônea a análise das circunstâncias judiciais. (
TJ-MG - APR: 01083005520168130035 Araguari, Relator.: Des .(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 02/03/2023
, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/03/2023)

Não restando configurada a ocorrência de injusta provocação da vítima, tampouco o alegado descontrole emocional do apelante, não há como se decotar a agravante retromencionada da sentença.

Do Regime de Cumprimento da Pena

Neste último tópico do recurso visa o apelante que seja modificado o regime inicial para cumprimento de sua pena uma vez que fora condenado a cumprir pena inferior a 04 anos de reclusão e que este
quantum
comporta regime diverso do fechado, principalmente por não ter o magistrado fundamentado suas razões ao cominar o regime mais gravoso.

Ao proferir a sentença, no tópico relativo ao regime de cumprimento da pena, o magistrado assim afirmou,
in verbis
:

“Por fim, vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, e por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado definitivamente à pena privativas de liberdade de
3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Considerando o quantum de pena aplicado, e em observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código; nos termos do art. 33, § 2º e §3º, do CPB, já que são desfavoráveis as circunstâncias judiciais relacionadas às circunstâncias do crime, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.”

Tenho que, neste ponto, há que ser dado provimento ao apelo, pois, ainda que exista a possibilidade de que o réu inicie o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o cominado em sentença, para assim o decidir deve o magistrado fundamentar suas razões a tal
decisum
, o que não se observa no caso, pois tenho que a mera menção a presença de circunstância judicial desfavorável não configura fundamentação apta e suficiente à cominação do regime mais gravoso para o cumprimento da reprimenda.

Ademais, o apelante é tecnicamente primário, não possui nenhum processo com trânsito em julgado em seu desfavor.

Assim, em observância ao que determina o art. 33, § 2º, c, do CPB, bem como à Súmula 719 do STF, dou provimento a este ponto do apelo para que seja o ora apelante transferido ao regime de pena compatível com aquele cominado na sentença, qual seja, o aberto.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, determinando, porém, que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena do
ora apelante
, que
deverá passar/ser transferido
ao
regime

aberto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,
18
de
dezembro
de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025